Tribunal: TJDFT
Processo: 0704332-45.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES E VALORES DEPOSITADOS EM RAZÃO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS PROFERIDAS EM OUTRO JUÍZO. PRETENSÃO A SER ANALISADA NOS AUTOS EM QUE EMANADAS AS DECISÕES. JUIZ NATURAL. REMESSA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. DISTRITO FEDERAL E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV COMO DESTINATÁRIOS DA PRETENSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Interesse de Agir espelha a utilidade do provimento jurisdicional pretendido para proteção do bem jurídico pertencente ao particular. Como Condição da Ação, deverá estar caracterizado pelo trinômio necessidade, utilidade e adequação. Esta última, por seu turno, define-se como a relação de pertinência entre o pedido formulado e a tutela pretendida, de forma que o procedimento escolhido represente o meio apropriado para atingir o resultado.
2. A obtenção de informações e valores depositados em razão de determinações judiciais proferidas em outro Juízo deve ser analisada nos autos em que exaradas as decisões, não havendo interesse processual no ajuizamento da ação obrigacional perante a Vara da Fazenda, considerando a impossibilidade de se determinar a movimentação ou o levantamento de tais valores. 2.1 Trata-se, a toda evidência, de falta de interesse de agir, por inadequação da via eleita, não sendo o caso de remessa dos autos a outro Juízo, em razão dos destinatários da pretensão (Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV), tampouco hipótese de negativa de prestação jurisdicional.
3. Recurso conhecido e não provido.